Tribunal: STF
Processo: ARE 1585844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FGTS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NORMA ILEGAL. PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA CDA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro que rejeitou exceção de pré executividade oposta pela executada, ora agravante.
2. Acerca da substituição do NDFC 100.216.811 pela TRet 100.291.619, a agravante suscitou tal ponto em sua exceção de pré-executividade opostanos autos de origem, realizando, todavia, apenas menção ao excerto retirado de análise recursal juntada. Assim, haveria necessidade em se analisar a totalidade do processo administrativo para se aferir se houve mudança no valor do tributo exequendo referente à execução fiscal de origem ou se ocorreu tão somente erro material de referência nas CDA's que ensejaram a execução de origem, o que demandaria, de qualquer forma, dilação probatória sobre a alegação.
3. Ainda neste âmbito, o art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF, enuncia que a presunção de certeza e liquidez da CDA regularmente inscrita é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca.
4. O Eg. STJ, inclusive, possui entendimento de que “[...] a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada cum grano salis, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado” (AGREsp nº 1137648, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJE 08/09/2010)
5. Portanto, voltando-se à problemática sobre a ausência de evidenciação do Termo de Retificação nº 100.291.619, não há que se falar em reforma na decisão agravada e, muito menos, em sua nulidade, posto que a alegação da agravante não se trata de prova inequívoca; há carência de documentos afetos; não ficou demonstrado o prejuízo à defesa; e, por fim, a agravante não realiza conexão fático probatório de que tal questão realmente modificaria substancialmente as CDA's.
6. Insere-se, neste mesmo entendimento, o alegado sobre excesso de execução em relação aos valores exigidos na NDFC 200.779.028, tendo-se em vista que a agravante não traz pormenorização de valores para análise e que, de qualquer forma, haveria necessidade de exercício de contraditório pela exequente, inviável na estreita via da exceção de pré-executividade. 
7. Quanto à alegação de ausência de discriminações da base de cálculo utilizadas nas CDA's, o que ensejariam em afronta aos requisitos da CDA elencados no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, esta não merece prosperar, uma vez que se mostra provável que tenha havido, no bojo do processo administrativo, abatimentos de parcelamentos, também expressos pela agravante no presente recurso, o que evidencia mais uma vez, a necessidade em se analisar o processo administrativo em sua totalidade em sede de embargos à execução fiscal com os devidos mecanismos processuais de dilação probatória.
8. Ressalta-se que, ainda em referência às CDA's, constam nas mesmas os dispositivos legais e demais parâmetros expressos no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80. Nada obstante, salienta-se o anteriormente dirimido acerca da necessidade em se evidenciar o prejuízo à defesa e a necessidade de prova inequívoca quando se tem conteúdo de CDA's em discussão. 
9. Quanto à afirmação de que a Delegacia Regional do Trabalho responsável usurpou sua competência territorial, melhor sorte não assiste à agravante, pois, sobre o tema, o próprio Eg. TST já se manifestou que "os auditores fiscais do trabalho têm competência para atuar em todo o território nacional, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.593/2002" (TST - Ag-AIRR: 644008020125170009, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 29/08/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/08/2018), mormente a agravante não especificar a exata lei ou dispositivo violados ou mesmo a adequação do princípio da territorialidade à atuação do órgão da Administração Direta.
10. Outrossim, quanto à prescrição suscitada, em análise à CDA (FGRJ 201904134), aplicável o prazo de 5 (anos), uma vez que a constituição se deu em 26/11/2019, não havendo o que se falar em inobservância do quinquênio prescricional até a abertura da execução fiscal correlata (21/07/2020).
11. Apenas para fins de exaurimento, ainda que fosse utilizado como marco inicial a data de cientificação da agravante sobre a denegação ao recurso administrativo de 14/04/2015, aplicável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão presente no art. 2º, § 3º, da LEF, não se consumando, novamente, o quinquênio prescricional até a abertura do processo executório.
12. Agravo de Instrumento desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX; 93, IX; e 146, III, b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente